Tribunal: TJDFT
Processo: 0814597-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DISTINGUISHING. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar as autoras quantia de R$ 576,98 (quinhentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 (três mil reais), para cada autora, em reparação por danos morais.
2. Na origem, as autoras ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 576,98, a título de danos materiais e a importância de R$ 10.000,00, para cada autora, em reparação por danos morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília – Londrina, com conexão em São Paulo e chegada ao destino final às 12h:45 do dia 25/10/2024. Informaram que a ré disponibilizou outro voo com chegada em São Paulo às 14h50 e sem confirmação de acomodação em voo para Londrina, se negando a ofertar outros vôos disponíveis em outras companhias aéreas. Argumentaram que aceitaram o único voo ofertado pela ré para São Paulo, que a ré não lhes acomodou em voo para Londrina e que terminaram a viagem por conta própria e por via terrestre. Discorreram que tiveram que arcar com passagens terrestres e que chegaram ao destino final com 12h de atraso. Destacaram que não foi prestada assistência material, que perderam festa de aniversário e que suportaram prejuízos materiais no valor de R$ 576,98 e danos morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparos regulares (ID 71596816 e 71596821). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71596824 e 71596825).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
5. Em suas razões recursais, as autoras recorrentes alegaram que o cancelamento do voo ocasionou realocação em itinerário diverso e necessidade de término da viagem por conta própria e por via terrestre. Argumentaram que chegaram ao destino final com 12h de atraso e que perderam um dia de uma curta viagem de 3 dias. Defenderam que o valor fixado em reparação de danos morais é irrisório para compensação dos aborrecimentos e constrangimentos suportados e que não cumpre a função pedagógica da medida. Requereram a majoração do valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00, para cada autora.
6. Em suas razões recursais, a companhia aérea recorrente alegou que o cancelamento do voo decorreu de impedimentos meteorológicos, o que caracteriza motivo de força maior e afasta a responsabilidade da companhia aérea. Destacou que ofertou assistência material com refeição, transporte e reacomodação no próximo voo disponível, contudo as autoras recusaram. Argumentou que não houve comprovação dos alegados danos morais. Defendeu que o valor da indenização por dano moral não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requereu a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. No caso, o cancelamento do voo para São Paulo decorreu de condições climáticas adversas, o que caracteriza motivo de força maior. Contudo, a existência de motivo de força maior não isenta a companhia aérea de fornecer ao passageiro os meios necessários para chegada ao destino final, sem custos adicionais, sobretudo para evitar enriquecimento sem causa da companhia aérea. A companhia aérea recorrente não comprovou que prestou a devida assistência às passageiras, ônus a si atribuído, conforme art. 373, II, do CPC. A tela sistêmica de ID 71596202, p. 14 não comprova que as autoras foram devidamente realocadas em outro voo mais próximo com destino à Londrina, mas apenas a oferta de voucher para alimentação. As autoras, por sua vez, comprovaram que arcaram com passagem terrestre para chegada ao destino final (ID 71596189), por conta própria. Dessa forma, a ausência de realocação das autoras em voo mais próximo ou o custeio de meios para chegada ao destino final caracteriza falha na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelas consumidoras.
10. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, a companhia aérea recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que prestou ajuda material devida às autoras. As consumidoras comprovaram gastos com passagem terrestre e alimentação nos valores de 519,96 (ID 71596189) e R$ 57,02 (ID 71596192). Assim, correto o valor de R$ 576,98, a título de indenização por danos materiais.
11. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No ponto, conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
12. Na espécie, a companhia aérea recorrente não providenciou a realocação das passageiras em outro voo mais próximo e nem o deslocamento terrestre para a continuidade da viagem, deixando as consumidoras desassistidas. As passageiras recorridas além de terem arcado com os custos de passagem terrestre não programada, perderam evento familiar, conforme evidenciado nos diálogos de ID 71596191. Para além disso, realizaram parte da viagem por meio menos confortável e rápido. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com as consumidoras. Caracterizada a ofensa moral, cabe à companhia aérea recorrente a reparação dos danos suportados pelos recorridas.
13. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa das autoras.
14. Recursos conhecidos e não providos.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da sucumbência recursal recíproca.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.